Tribunal: STF
Processo: RHC 191382
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no HC 498.404/RO.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, como incurso nas penas dos arts. 33, "caput" e 35, combinados com o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, além de 2.295 (dois mil, duzentos e noventa e cinco) dias-multa, no piso [por ter se associado dolosamente a outros 08 (oito) agentes para o tráfico de 41kg (quarenta e um quilos) de cocaína].
    Contra essa decisão a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o qual negou provimento ao recurso. 
    O recorrente, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando, em suma, que "o quantum de aumento da pena-base do crime de tráfico de drogas foi desproporcional e injustificado. Além disso, assevera a defesa que os julgamentos estaduais teriam ofendido o princípio da isonomia, uma vez que o paciente, primário, recebeu pena muito superior a de outro réu, apesar de responder pelo mesmo fato e pela mesma capitulação.".
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem para redimensionar a pena do recorrente para 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 2.085 (dois mil e oitenta e cinco) dias-multa, no piso, mantidos os demais termos da condenação:
    [...]
    É o relatório. 
    Decido. 
    Acerca da controvérsia, transcrevo, inicialmente, os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeira instância (e-STJ fls. 94/98):
    [...]
    Como bem destacado no parecer do Ministério Público Federal, embora o Tribunal de origem "não tenha analisado especificamente a reprimenda aplicada ao ora paciente, debateu acerca da pena-base fixada aos corréus Cleison, Claudionor, José Miguel da Silva, Edmar Ferreira e Umberto Teixeira de Oliveira, as quais foram estabelecidas no mesmo patamar que a pena atribuída ao ora paciente, oportunidade em que a Corte Estadual decotou a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, motivos e personalidade, preservando a desfavorabilidade das circunstâncias do crime e da quantidade/natureza da droga apreendida, e, especificamente no tocante a Umberto Teixeira de Oliveira, de seus antecedentes criminais" (e-STJ fl. 426); é o que se observa, conforme indicado pelo Ministério Público Federal, nas seguintes passagens do acórdão proferido pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 142/144, 154/155, 156/157, 162/163 e 163/164):
    [...]
    Pois bem. 
    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    Nesses termos, e consoante bem asseverado no parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 432/433):
    [...]
    Assim, não obstante as circunstâncias do delito e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 terem sido devidamente valorados pelas instâncias ordinárias, porquanto consideradas a maior reprovabilidade da conduta e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido, deve ser proporcionalmente reduzida a pena do paciente na primeira fase da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia. 
    Com efeito, consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (grifei). 
    Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 808).
    A jurisprudência desta Casa é pacífica nesse sentido, senão vejamos:
    [...]
    Nesse palmilhar, não há se falar em flagrante ilegalidade ou teratologia acerca do aumento da pena-base pela quantidade do entorpecente apreendido – 41kg (quarenta e um quilogramas) de cocaína – tampouco pelas circunstâncias do delito, pela "razão de como se davam as negociações e os carregamentos com os quais o acusado compactuava emprestando dinheiros para pagamentos, bem como a conta bancária para movimentação de valores provenientes do tráfico)". 
    Contudo, na linha do parecer ministerial, deve ser reduzida a pena-base do paciente, já que em desfavor dele foi realizado o mesmo cálculo que foi feito na definição da pena de outro réu possuidor de antecedentes criminais. 
    Passo, assim, à nova dosimetria do paciente. 
    1. Tráfico de drogas 
    Na primeira fase, mantidas as vetoriais negativas consideradas em desfavor do paciente, fixa-se a pena-base em 8 anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 833 dias-multa. 
    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 
    Na terceira fase, mantém-se o aumento na fração de 1/3 pela incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, consolidando-se a pena do paciente em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 1.110 dias-multa. 
    2. Associação para o tráfico de drogas 
    Na primeira fase, mantidas as vetoriais negativas consideradas em desfavor do paciente, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 975 dias-multa, que fica assim consolidada em razão da ausência de agravantes ou atenuantes, ou ainda de causas de aumento ou diminuição de pena. 
    Aplicada a regra do art. 69 do Código Penal, resulta a pena do paciente no montante de 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 2.085 dias-multa. 
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para redimensionar a pena do paciente para 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 2.085 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 
    Publique-se. Intimem-se.
    [...]
    Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, mas o Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, estendeu os efeitos da decisão proferida nos autos do HC n. 501.530/RO ao embargante, para reduzir a sua pena para 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 1.946 (um mil, novecentos e quarenta e seis) dias-multa, no piso, mantidos os demais termos da condenação. 
    Neste recurso, a defesa alega que "não consta dos presentes autos nenhuma informação que permita concluir ter o paciente uma situação fático-processual diversa dos denunciados Jose Orlando Serafim e Umberto Teixeira De Oliveira, sem contar que o paciente é primário, ao contrário dos 2 (dois) corréus que são reincidente e tiveram uma pena menor. Não me parece isonômico que o paciente tenha uma pena superior na sua totalidade a de Jose Orlando Serafim (reincidente) e mantida no mesmo patamar de Umberto Teixeira de Oliveira (reincidente) ambos condenados no mesmo processo e no mesmo fato e na mesma capitulação. Nessa quadra jurídica as situações fático-processual são idênticas, ou seja, mesma denúncia, mesmo tipo penal, portanto evidente a violação do princípio da isonomia e do artigo 580 do CPP, por analogia, portanto dever ser determinado ao juiz que refaça a dosimetria da pena dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.".
    Requer, assim, "seja conhecida a presente Ação Constitucional para deferir, liminarmente, a presente Ordem, aplicando o artigo 580 do CPP para reduzir a pena do paciente no mesmo patamar de Jose Orlando Serafim.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame do pedido quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente